Tribunal: TJES
Processo: 5001799-26.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-26.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETIENE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ORÇAMENTOS INSUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Etiene da Conceição Monteiro contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI), ação de indenização por ato ilícito ajuizada contra Viação Satélite Ltda., sob o fundamento de ilegitimidade ativa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, mesmo não figurando como proprietário registral do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário final da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando ausente necessidade de dilação probatória, não configurando cerceamento de defesa (CPC, art. 355, I).

4.
A controvérsia sobre legitimidade ativa exige prova documental mínima que ateste a propriedade ou o efetivo desembolso financeiro com o reparo do veículo, não suprida pela produção de prova exclusivamente testemunhal.

5.
O registro de propriedade no órgão de trânsito goza de presunção relativa, que pode ser afastada apenas mediante prova robusta de tradição ou de efetivo prejuízo suportado.

6.
A jurisprudência do STJ admite legitimidade ativa do condutor ou possuidor do veículo sinistrado, desde que comprovado o ônus financeiro do reparo; orçamentos, contudo, não configuram prova suficiente do dano patrimonial.

7.
Ausente comprovação de propriedade ou de desembolso financeiro, mantém-se a ilegitimidade ativa reconhecida em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental mínima exigida.

2.
A legitimidade ativa para ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige comprovação de propriedade do veículo ou de efetivo desembolso financeiro com o reparo.

3.
Orçamentos de reparo não constituem prova suficiente para demonstrar prejuízo patrimonial do autor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Etiene da Conceição Monteiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que extinguiu sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a presente “
ação de indenização por ato ilícito
” ajuizada em face de
Viação Satélite Ltda.
, dada a ilegitimidade ativa da parte autora.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o julgamento antecipado da lide violou o devido processo legal, por ter sido expressamente requerida a produção de prova testemunhal, a qual seria essencial para elucidar os fatos controvertidos;
(ii)
a prova testemunhal poderia comprovar a sua responsabilidade financeira pelos reparos e, inclusive, sua condição de legítimo proprietário do veículo por tradição;
(iii)
é parte legítima para pleitear a indenização pelos danos materiais por ter comprovado ser o titular do direito por meio dos orçamentos para reparo do veículo, os quais foram emitidos em seu nome;
(iv)
o entendimento jurisprudencial consolidado confere legitimidade ao condutor do veículo na ocasião do sinistro para postular em juízo o ressarcimento dos prejuízos, uma vez que responde perante o proprietário;
(v)
embora o registro do veículo esteja em nome de terceiro, é o legítimo proprietário do veículo porque a transferência de bem móvel se opera pela tradição, conforme poderia ser corroborado por prova testemunhal;
(vi)
a nota fiscal do conserto do veículo não é documento indispensável à propositura da ação, pois o lesado pode não dispor de recursos para o reparo imediato; e
(vii)
deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, caso se entenda pela teoria da causa madura, pela reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido indenizatório.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, cuja questão central a ser solucionada diz respeito à ausência de uma das condições da ação, qual seja,
a legitimidade da parte autora para pleitear o direito invocado
.

Isso porque, apesar de nomenclatura como “preliminar” nas razões recursais, o alegado cerceamento do direito de defesa constitui matéria atinente ao mérito e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito o breve parêntese, passo a examinar o ponto e, desde já adianto, não há o que ser acolhido neste particular. Vejamos.

Como dito, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, que seria, segundo ele, apta a comprovar sua legitimidade ativa
ad causam
.

Como se sabe, o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de julgar o feito no estado em que se encontra quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (CPC, art. 355, I).

Na espécie, a controvérsia sobre a legitimidade ativa exigia, precipuamente, a produção de prova documental que atestasse o efetivo prejuízo financeiro suportado pelo autor (
v
.g
., notas fiscais, recibos de pagamento do conserto) ou que evidenciasse, de forma plausível, a sua propriedade de fato sobre o veículo (
v
.g
., contrato de compra e venda, autorização para transferência), ou seja, a pretendida prova testemunhal se revelaria frágil e insuficiente para, isoladamente, comprovar o dispêndio financeiro ou suplantar a presunção de propriedade emanada de um registro público.

Dessa forma, a dilação probatória para oitiva de testemunhas afigurar-se-ia inócua para o deslinde da questão, dada a ausência de prova documental mínima a cargo do autor para demonstrar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), de modo que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, mas sim, uma medida de celeridade e economia processual.

Superada o ponto, passo a incursionar no mérito recursal que versa, como já dito, sobre a legitimidade do autor/apelante para pleitear o direito invocado.

A regra geral, insculpida no art. 18 do Código de Processo Civil, estabelece que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Em se tratando de ação de reparação por danos materiais causados a um veículo, a legitimidade ativa, em princípio, pertence ao proprietário do bem, por ser este quem sofre a diminuição patrimonial.

In casu
, a parte requerida demonstrou, por meio de consulta ao sistema do DETRAN/ES, que a propriedade registral do veículo sinistrado (Fiat Strada, Placa MSS-2A06) pertence a Eleomar Kepp, e não ao autor/apelante. O registro administrativo, muito embora não possua presunção absoluta de propriedade, gera forte presunção relativa, cujo afastamento demandaria prova robusta em sentido contrário.

O apelante, por sua vez, sustenta sua legitimidade com base em duas teses principais:
(i)
de que seria o possuidor direto e condutor do veículo, responsável perante o proprietário; e
(ii)
de que seria o verdadeiro proprietário pela tradição.

De fato, a jurisprudência mitiga a rigidez da titularidade registral, admitindo que o condutor ou possuidor do veículo demonstre legitimidade para pleitear a reparação, desde que comprove inequivocamente ter arcado com os prejuízos decorrentes do sinistro.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDUTOR DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE.

1. (...)

2.
Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano
. Precedente.

3. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.472.649/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/02/2020, DJe de 20/02/2020)

Tal entendimento foi, inclusive, citado na sentença objurgada, mediante a transcrição de precedente deste Sodalício.

Contudo, concordo com a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante de que o autor/apelante não se desincumbiu de tal ônus.

A juntada de meros orçamentos em seu nome, desacompanhados de qualquer comprovante de pagamento ou desembolso financeiro, não é suficiente para demonstrar que ele efetivamente suportou o ônus do reparo. Orçamentos representam apenas uma estimativa de custo, e não a prova do dano patrimonial efetivamente sofrido pela parte que pleiteia a indenização.

A alegação de que a transferência de propriedade de bem móvel se opera pela tradição, embora juridicamente correta, permaneceu no campo meramente argumentativo, desprovida de lastro probatório mínimo que pudesse infirmar a presunção decorrente do registro oficial do veículo.

Em assim sendo, os elementos constantes dos autos conduzem à manutenção da sentença, por não ter o autor/apelante comprovado a sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, seja por não ser o proprietário registral do veículo, seja por não ter apresentado qualquer prova de que arcou com os custos do reparo.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados no Juízo de 1º grau, devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e, no mérito,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.